Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO. HOMOLOGAÇÃO. ART. 998, DO CPC. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. ART. 792, DO CPC, E ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ.

1. O recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, nos termos do art. 998, do CPC. Pedido de desistência do recurso adesivo homologado.

2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

3. É patente a adequação dos embargos de terceiro opostos por aquele que adquiriu o imóvel em litígio e não fazia parte do processo originário. Precedentes.

4. Não há que se falar em inépcia se a exordial atendeu aos requisitos do art. 330, § 1o, do CPC.

5. Conforme o art. 792, do CPC, e o Enunciado no 375, da Súmula do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente.

6. Ausente, na matrícula do imóvel, qualquer fato impeditivo para a alienação do bem, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente, uma vez que essa deve ser efetivamente comprovada pelo credor.

7. Ainda que se considere que o terceiro embargante tenha sido negligente ao comprar o imóvel sem antes diligenciar, buscando obter certidões negativas sobre o alienante, tal constatação, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé. Além disso, deve-se considerar que o exequente não promoveu o registro da ação na matrícula do imóvel.

8. Apelo não provido.